Tribunal: TJDFT
Processo: 0729572-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729572-17.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARNALDO OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARNALDO OLIVEIRA ALMEIDA em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0703521-60.2025.8.07.0002, proposta pelo agravante em desfavor do COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 241845396 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido concessão de gratuidade de justiça ao recorrente. Em suas razões recursais (ID 74204369), o agravante alega que a decisão recorrida se baseou em premissa equivocada, não considerando os documentos carreados aos autos. Afirma que os rendimentos brutos anuais no valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), considerados pelo d. Magistrado de primeiro grau, não refletem a realidade financeira atual do agravante, tratando-se de mera estimativa declarada para fins específicos, sendo uma simulação de viabilidade econômica, elaborada com a finalidade de acesso a políticas de fomento agrícola. Afirma que os extratos bancários acostados aos autos podem aferir, de modo mais coerente, a atual situação financeira do agravante e que a negativa do benefício viola o princípio do acesso à justiça. Não houve recolhimento do preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça em grau recursal. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Segundo o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: [...] a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: Acórdão 1966478, 0737186-10.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; (Acórdão 1966161, 0745662-37.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; e Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem baixa renda, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, considero que os documentos acostados nos autos revelam que o agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que o agravante juntou aos autos extratos bancários de contas mantidas junto ao Banco do Brasil (ID 74204379) e ao SICOOB (ID 74204380). Da análise desses documentos, verifico que o recorrente costuma transferir ao SICOOB os valores eventualmente recebidos no Banco do Brasil. A análise dos valores recebidos naqueles bancos indica a percepção, no mês de maio de 2025, do valor de R$ 13.815,00 (treze mil oitocentos e quinze reais) e, no mês de junho de R$ 5.623,00. Portanto, a média de entradas nestas contas, em dois meses, é de R$ 9.719,00 (nove mil setecentos e dezenove reais). Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não demonstra a incapacidade financeira do agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família, ressaltando o valor módico fixado a título de custas neste e. Tribunal. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça ao agravante nesta instância recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Por conseguinte, DETERMINO a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 17:57:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.